Tribunal: TJDFT
Processo: 0736232-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
3. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas de que a manutenção dos alimentos provisórios comprometerá a subsistência do alimentante, deve ser mantida a verba alimentar estipulada na origem.
4. Cabe ao juízo de origem, em sede de cognição exauriente, após a regular instrução processual, adequar o valor dos alimentos à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentando.
5. Recurso conhecido e não provido.